Tribunal: STF
Processo: Rcl 90042
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão do Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC  1.061.502/SP, que teria violado a Súmula Vinculante 26.
Na petição inicial, o Ministério Público do Estado de São Paulo apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:

[...]
João Matias Cardoso cumpre longa pena pela prática reiterada de crime hediondo gravíssimo contra a pessoa (estupros de vulnerável continuados), a denotar alto risco em caso de recidiva, dado que tal prática delitiva aponta personalidade voltada para crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa. 
A gravidade do crime com violência ou grave ameaça conta a pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva, com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes às vítimas.
Para a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinada exame criminológico, em decisão fundamentada, fornecendo os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade do crime praticado, e expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é: (a) perigoso, (b) contém seus impulsos, (c) é agressivo, (d) possui juízo crítico a respeito de sua conduta, (e) há risco de reincidência; enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social. 
Muito embora o habeas corpus não tenha sido conhecido pelo egrégio Tribunal paulista, eis a fundamentação da respeitável decisão do Juízo das Execuções Penais que determinou a realização do exame criminológico (fls. 30 - destaques nossos):
[...]
A decisão está em plena harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante 26, que pacificou a possibilidade de ser determinada a realização de exame criminológico, de maneira fundamentada, para avaliar os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena.
[...]

Em razão disso, requer-se “a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil, restaurando-se o decisório do Tribunal de Justiça paulista, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora”. 
Ao final, requer-se a procedência da Reclamação “para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia”.
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.

Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
§4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam”.

A concessão das medidas liminares, nos termos dos artigos 300 e 989, II do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal de seus tradicionais requisitos, conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora (ADA PELLEGRINI GRINOVER. Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353), os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, estão presentes na hipótese.
No presente caso, o paradigma tido como violado legitima a realização de exame criminológico para efeito de progressão de regime, desde que sua determinação seja adequadamente fundamentada. 
Constata-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a submissão do sentenciado — condenado a 21 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável — à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime, com base na seguinte fundamentação:

[...]
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente cumpre pena privativa de liberdade de 22 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime prisional fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A, “caput”, do Código Penal, com término de cumprimento da pena previsto para 18 de julho de 2038. 
Consta também que ao analisar o pedido da Defesa para a progressão ao regime prisional semiaberto, o MM Juiz entendeu ser mais prudente a realização do exame criminológico, para que assim pudesse avaliar de forma mais segura, com base em parecer técnico, quanto a possibilidade de o sentenciado alcançar o benefício, uma vez que a benesse pleiteada importaria no seu retorno ao convívio social. Portanto, os autos encontram-se aguardando a realização do referido exame criminológico, de sorte a inexistir constrangimento ilegal apurável por meio desta ação constitucional, até mesmo porque não vislumbro qualquer indício de que o Juízo esteja atuando com desídia quanto ao regular desenvolvimento da execução penal. 
De toda a sorte, é impertinente a discussão sobre a irretroatividade da Lei nº 14.843/24 no que tange às alterações conferidas aos artigos 112, parágrafo 1º, e 114, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, mormente porque a decisão guerreada está suficientemente fundamentada para justificar a realização do exame criminológico, independentemente da novel legislação, situação que inclusive já era admitida no regramento anterior, no qual a perícia era possível diante das particularidades do caso e mediante fundamentação concreta, a teor da Súmula nº 439 do Superior Tribunal de Justiça. 
De outra parte, é pacífico o entendimento de que o agravo em execução é o instrumento processual adequado e eficiente para impugnar decisão que o sentenciado repute desfavorável à sua pretensão, proferida pelo Juízo das Execuções Criminais, a teor do artigo 197 da Lei nº 7.210/84, o que obsta a utilização da estreita via do “Habeas Corpus” para a reparação de suposto constrangimento ilegal. 
[...]

O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 26, cujo teor é o seguinte: 

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

Como se observa, o paradigma tido como violado legitima a realização de exame criminológico para efeito de progressão de regime, desde que sua determinação seja adequadamente fundamentada. 
Constata-se dos autos que o  Juízo das Execuções Penais da Comarca de Bauru/SP determinou a submissão do sentenciado — condenado a 22 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão pela pratica do crime de estupro de vulnerável — à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime, com base na seguinte fundamentação:

Para a análise de adequação da concessão do benefício, conforme pleiteado, necessária se faz a realização de exame criminológico, uma vez que o sentenciado foi condenado pela prática do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) art. 217 "caput", Parte A (diversas vezes), 71 "caput" c/c Art. 226 "caput", II todos do(a) CP, com pena total de vinte e dois anos, três meses e quinze dias, demonstrando, assim, periculosidade e um conjunto psicossomático desajustado à vida em sociedade.
Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci ensina ser “viável exigir o exame criminológico para a progressão de regime e obtenção de livramento condicional quando envolver condenados por delitos violentos contra a pessoa” ou “quando considerar necessário” à formação do convencimento do magistrado (in Curso de Execução Penal, 5ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2022, pp. 28 e 29)
[...]
Sendo certa a prática de crimes de elevada gravidade, para melhor instrução do pedido e segura decisão quanto ao pedido do sentenciado, determino a realização de avaliação criminológica voltada à colheita de subsídios quanto: (I) à absorção do sentenciado da terapêutica penal; e (II) ao prognóstico de eventual reincidência.
[...]
Com anotação dos quesitos acima, requisite-se ao Diretor da unidade prisional, onde o sentenciado encontra-se recolhido as necessárias providências, a fim de que o apenado seja submetido à sobredita perícia criminológica, devendo os peritos oficiais cuidarem de discorrer, cuidadosamente e de forma circunstanciada, sobre os itens discriminados (supra), após encaminhando o respectivo laudo a este juízo.
[...]

Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem “para reformar o acórdão coator e determinar ao Juízo das Execuções Penais que aprecie o pleito formulado em favor ao paciente, independentemente da realização do exame criminológico”.
Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao obstar a realização do exame criminológico previamente autorizado pela Tribunal local, considerou que não houve indicação de fato concreto que justificasse a medida. 
No entanto, diferentemente do que afirmou o STJ, a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo revela-se fundamentada, neste juízo em cognição sumária, com base nas circunstâncias específicas do caso. Registrou-se, nesse sentido, que o paciente — condenado pelo cometimento de crime de estupro de vulnerável — “foi condenado pela prática do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) art. 217 "caput", Parte A (diversas vezes), 71 "caput" c/c Art. 226 "caput", II todos do(a) CP, com pena total de vinte e dois anos, três meses e quinze dias, demonstrando, assim, periculosidade e um conjunto psicossomático desajustado à vida em sociedade”.
Evidencia-se, portanto, o descumprimento da Súmula Vinculante 26 por parte do Superior Tribunal de Justiça, ao impedir a realização do exame criminológico previamente determinado por decisão judicial devidamente motivada. 
É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial — como se deu na hipótese. Nesse sentido:

Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido. 
(Rcl 74548 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/3/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I. Caso em exame
1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico.
II. Questão em discussão
2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26.
III. Razões de decidir
3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante.
4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade.
IV. Dispositivo
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
(Rcl 71327 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 13/12/2024)


Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR para SUSPENDER a decisão proferida no HC 1.061.502/SP, do Superior Tribunal de Justiça. 
Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, solicitando-lhe informações. Após, remetam-se os autos ao Ministro relator. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 31 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado digitalmente